Tribunal: CARF
Processo: 18239.000876/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO OU REFORMA. REQUISITO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO ELABORADO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO/RJ. CARACTERIZAÇÃO. DIREITO RESTABELECIDO.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção à incidência do IRPF sobre proventos, deve-se atender aos seguintes requisitos: acometimento por doença grave, tal como especificada em lei; identificação do momento em que a doença foi contraída; se a doença for controlável; indicação da respectiva dimensão temporal (i.e., prazo de validade do laudo); registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
O Hospital Geral de Bonsucesso/RJ (HGB), entidade federal, sob os auspícios do Ministério da Saúde, integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, é apto à emissão de laudos, para atendimento do art. 39, XXI e XXXIII, do Decreto 3.000/1999.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000876/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.558 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ALONSO DUARTE DE ALBUQUERQUE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO OU REFORMA.
REQUISITO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO ELABORADO POR
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO/RJ.
CARACTERIZAÇÃO. DIREITO RESTABELECIDO.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre proventos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
acometimento por doença grave, tal como especificada em lei; identificação do
momento em que a doença foi contraída; se a doença for controlável; indicação
da respectiva dimensão temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”); registro
dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da
emissão de laudo (requisito de legitimidade); e registro desses requisitos por
serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
(requisito pessoal).
O Hospital Geral de Bonsucesso/RJ (HGB), entidade federal, sob os auspícios
do Ministério da Saúde, integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, é apto à
emissão de laudos, para atendimento do art. 39, XXI e XXXIII, do Decreto
3.000/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000876/2009-74
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000876/2009-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 2 a 5, relativa
aoano-calendário 2005, para apurar saldo de imposto a restituir ajustado de R$9622,55.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.3 foi apurado que os
rendimentos foram indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
oriundo das fonte pagadora Previd Exxon Sociedade de Previdência Privada.
Inconformado o interessado alega emsínteseque deveria ter sido considerado o limite de
12% referente à previdência privada uma vez que foi alterado o valor dos rendimentos.
Com relação ao valor recebido da PrevidExxon alega que seria isento por ser portador
de moléstia grave desde novembro de 2004. O processo foi encaminhado a unidade de
origem para que o contribuinte apresentasse os documentos ali acostados.

O lançamento foi mantido, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. Somente é reconhecida a
isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de moléstia grave, quando
preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI-os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000876/2009-74

a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, eLei no8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4oPara o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

MATERIAIS

Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;

Identificação do momento em que a doença foi contraída;

Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e.,
“prazo de validade do laudo”).
FORMAIS

Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas
próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e

Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000876/2009-74

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão julgador de origem entendeu que o laudo apresentado
não fora emitido por serviço médico oficial.
O documento juntado à fls. 43/80 indica que o serviço médico responsável pela
emissão do laudo é o “HGB”, e o médico subscritor está matriculado no Siape com o número
1511211.
“HGB” se refere ao Hospital Geral de Bonsucesso/RJ (CNPJ 00.394.544/0202-
91), hospital público, integrado ao Sistema Universal de Saúde – SUS, sob responsabilidade
federal (Ministério da Saúde).
Ademais, declaração apresentada pelo responsável técnico substituto pela clínica
de urologia do Hospital Federal de Bonsucesso registra que:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000876/2009-74

[...] o Dr. PEDRO VASCONCELOS SARAIVA, registrado no Conselho Regional de
Medicina sob o n° 52.64247-9, CPF: ***.***.***-**, é médico staff vinculado ao
Ministério da Saúde com matrícula SIAPE n° 1.511.211, exercendo suas atividades no
Serviço de Urologia desta unidade hospitalar.

O HGB é um hospital público, é, portanto, trata-se de órgão oficial de saúde, apto
à emissão de laudos para atendimento da legislação tributária de regência.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original